Tribunal: TJDFT
Processo: 0729837-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729837-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Oi S/A Agravada: Waldemira Martins Sobrinha D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Oi S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de liquidação de sentença, nos autos do processo no 0005070-09.2012.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação da sentença/acórdão (ID's 90484129 e 123836867). Proferido o despacho de ID 149500665 foi apresentado o cálculo da Contadoria (ID 153983058), a empresa devedora impugna os cálculos, pois a Contadoria utilizou a somatória das parcelas informadas no contrato e não o valor de aquisição do terminal telefônico e informa processamento de nova recuperação judicial do Grupo Oi, com a suspensão da execução/cumprimento de sentença. A parte credora manifestou concordância com o cálculo, pede a fixação de honorários ante o prolongamento da fase de liquidação de sentença e prosseguimento do processo. Decido. Sem razão a devedora. O cálculo da Contadoria Judicial atendeu aos comandos da sentença e do acórdão, adotando-se o valor pago integralizado e com base nas informações constantes dos autos, consoante determinação judicial ante os esclarecimentos da Contadoria do Juízo (vide aliás a manifestação de ID 146515661). Assim, é caso de homologação dos cálculos, não havendo motivo para sua retificação. Não é caso ainda de análise de suspensão do processo, pois agora que se apurou o valor devido, não estando ainda na fase de cumprimento de sentença, mas sim encerramento da fase de liquidação. E mais, a determinação do Juízo da recuperação ressalvou que "(b) determinar que para os créditos de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais), poderão ser realizadas penhoras online nas contas nas seguintes contas: Banco Itaú Unibanco 341, Ag. 0654, CC 40477/1 -Oi S.A.; Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0654, CC. 50828/2 -Oi Móvel S.A.; e Banco Itaú Unibanco 341, Ag 0911, CC. 20013/7- Telemar Norte Leste S.A).; e para os créditos de valor igual ou superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a penhora deverá recair sobre os bens listados pelas Recuperandas às fls. 525.721/526.997 dos autos da 1a Recuperação Judicial (processo no 0203711- 65.2016.8.19.0001), a critério do juízo da execução, com a extensão às execuções de créditos extraconcursais de natureza privada;" Diante disso, considerando que as informações prestadas pela Contadoria encontram-se satisfatoriamente fundamentadas, HOMOLOGO os cálculos de ID no 153983058 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença. Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou-se aos aspectos procedimentais e materiais da diligência, sequer formalmente contestado o direito autônomo da autora de liquidação do título[1]. A demora na solução da fase da liquidação não pode ser imputada à parte devedora, pois decorre das dificuldades inerentes aos cálculos e questionamentos da Contadoria Judicial. Ausentes outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas do Provimento Geral da Corregedoria. Intimem-se.” A sociedade anônima agravante, em suas razões recursais (Id. 49314174), reafirma as alegações articuladas por ocasião da impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, no sentido da inviabilidade da sua homologação pelo Juízo singular diante da existência de incorreção concernente à base de cálculo utilizada. Argumenta que o órgão auxiliar do Juízo considerou, para a finalidade de quantificação do montante devido à recorrida, ou seja, para a verificação do valor efetivamente desembolsado pela autora, a soma (CR$ 104.951.711,92) das parcelas informadas no contrato de participação financeira em investimentos celebrado entre as partes, e não apenas o valor referente à aquisição do terminal telefônico na época da contratação (CR$ 40.700.000,00), o que teria gerado excesso na quantia referente ao resíduo acionário devido à autora. Verbera ainda que devem ser esclarecidos os limites e as determinações contidas na decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro nos autos do processo originado pelo requerimento de recuperação judicial formulado pela recorrente, notadamente para a finalidade de afastar a possiblidade de determinação de penhora ou de qualquer outro ato de constrição pelo Juízo singular em caso de eventual instauração do incidente de cumprimento de sentença pela agravada. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso, para que seja reformada a decisão impugnada e observada pela Contadoria Judicial a base de cálculo indicada pela recorrente na impugnação oferecida nos autos do processo de origem. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 49314912 e Id. 49314913). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Em relação à decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro nos autos do processo originado pelo requerimento de recuperação judicial, a sociedade anônima agravante pretende que seja dada a devida interpretação ao pronunciamento judicial aludido, de modo a sanar supostas dúvidas a respeito dos contornos futuros da marcha processual para deixar clara a inviabilidade da determinação de atos constritivos em caso de eventual instauração do incidente de cumprimento de sentença. Acontece que o recurso em análise não tem objeto consultivo ou esclarecedor e deve ser utilizado apenas para o reexame de decisões efetivamente proferidas pelo Juízo singular, não podendo, assim, ser utilizado para definir antecipadamente, com base em suposições da recorrente, o curso do processo de origem. Aliás, como corretamente apontado pelo Juízo singular, na decisão agravada, trata-se singelamente de procedimento de liquidação que tem por objetivo apurar o montante devido à credora e sequer houve a formulação de requerimento voltado para a instauração do incidente de cumprimento de sentença. Percebe-se, portanto, que não foi determinado pelo Juízo singular qualquer ato constritivo que possa interferir de modo concreto na esfera jurídica da recorrente e nem mesmo é possível vislumbrar, no presente momento, a ocorrência de afronta à decisão proferida nos autos do processo originado pelo requerimento de recuperação judicial, motivo pelo qual o eventual acolhimento da pretensão recursal não traria qualquer resultado prático ou útil para a agravante. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente agravo de instrumento deve ser conhecido em parte, singelamente em relação à homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Em relação ao segundo tópico, a interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso em deslinde, a sociedade anônima recorrente formulou requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a "probabilidade de provimento do recurso" (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão (Id. 49314909, fls. 123-124) proferida pelo Juízo singular que, ao homologar os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, encerrou a fase de liquidação de sentença. A propósito do tema, convém transcrever o seguinte excerto da parte dispositiva da sentença que, no processo de conhecimento, declarou a legitimidade da pretensão indenizatória deduzida pela autora, ora agravada (Id. 49314207, fl. 176): “(...) Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial (considerandose o pleito subsidiário) e condeno a ré ao pagamento de indenização equivalente ao valor da diferença entre as ações efetivamente emitidas e as que deveriam ter sido emitidas em cumprimento ao contrato, bem como dos correspondentes dividendos, bonificações e juros sobre capital próprio, tudo acrescido de correção monetária e juros de mora, observados os seguintes passos e critérios: a) A quantidade de ações devida será obtida por meio da divisão entre o valor pago em decorrência do contrato e o VPA apurado com base no balancete do mês da integralização, ou, não havendo, do último balancete anterior a ela, observadas as explicações fornecidas na fundamentação quanto ao conceito de integralização. Após, deve ser subtraída a quantidade de ações efetivamente emitidas. b) A quantidade de ações deve ser multiplicada pela cotação da ação no dia do trânsito em julgado. c) O valor encontrado ao final da operação deve ser acrescido de atualização pela taxa SELIC, a partir da data de citação. d) São devidos à autora todos os dividendos, juros sobre capital e bonificações apurados de acordo com a Lei no 6.404/76, a partir da data em que as ações deveriam ter sido emitidas até a data do trânsito em julgado da decisão nesta ação de conhecimento. e) As verbas do item anterior (letra “d”) serão acrescidas de correção monetária pelo INPC a partir da data em que deveriam ter sido pagas, nos termos da Lei no 6.404/76, e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação nesta ação. Por conseguinte, resolvo o mérito da lide, na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil. (...)” A Egrégia 2a Turma Cível, a seu turno, deu provimento ao recurso de apelação manejado pela ora agravante apenas “para incluir na fórmula de cálculo estabelecida eventuais grupamentos de ações ocorridos desde a integralização do capital até a data do trânsito em julgado” (Id. 49314208, fl. 54). Após o trânsito em julgado do acórdão aludido teve início a fase de liquidação da sentença, sendo certo que a Contadoria Judicial se manifestou reiteradamente no sentido da necessidade de juntada aos autos, pela devedora, de documentos adicionais indispensáveis para a adequada quantificação da dívida, de acordo os limites e com os parâmetros estabelecidos na sentença e no acórdão (Id. 49314208, fls. 102-103; Id. 49314208, fl. 145; e Id. 49314909, fls. 7-8). Isso não obstante, a agravante peticionou sucessivas vezes para, divergindo das conclusões alcançadas pelo órgão auxiliar do juízo, afirmar que os documentos necessários à definição do montante devido já se encontravam anexados aos autos (Id. 49314208, fls. 110-117; Id. 49314909, fls. 1-3; e Id. 49314909, fls. 13-16). Assim, nos autos do processo de origem a devedora se limitou a indicar o valor que entendeu devido, mas não procedeu à juntada dos documentos considerados necessários pela Contadoria Judicial, como a “radiografia do contrato”, dentre outros. Por esse motivo, não é legítima a impugnação dos cálculos elaborados pela zelosa Contadoria Judicial e homologados pelo Juízo singular com amparo na singela alegação de equívoco em relação à base de cálculo. Convém acrescentar que os cálculos elaborados pelo órgão auxiliar do juízo gozam de presunção de legitimidade, de imparcialidade e de observância dos parâmetros técnicos exigidos, de modo que não podem ser infirmados diante da inexistência de elementos suficientes de prova em sentido contrário, notadamente em sede de requerimento de atribuição de efeito suspensivo. As alegações deduzidas pela devedora, ora agravante, foram devidamente rejeitadas pelo Juízo singular na decisão agravada, oportunidade em que destacou a necessidade de prevalência dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. A singela divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e aqueles que a devedora entende adequados, ainda que com respaldo em documento de natureza técnica produzido unilateralmente, não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada pela Contadoria Judicial. É perceptível que o Juízo singular corretamente homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, ao fundamento de que a devedora não logrou demonstrar a existência de equívoco na memória de cálculo apresentada ou mesmo de desrespeito aos contornos da sentença proferida nos autos do processo de conhecimento e do acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça em sede de apelação. Como reforço argumentativo, convém destacar que a planilha de débito (Id. 49314909, fls. 22-27) apresentada pelo órgão auxiliar do juízo contém a discriminação de todos os parâmetros utilizados na quantificação da dívida, com expressa e detalhada referência, por exemplo, à “quantidade de ações devidas à época do pagamento”, à “quantidade de ações devidas por tipo”, ao “valor por ação”, ao “valor dos dividendos” e à “apuração de diferenças de ações telefônicas”. Por esse motivo merece prevalecer a conclusão a que chegou o Juízo singular ao ressaltar que “o cálculo da Contadoria Judicial atendeu aos comandos da sentença e do acórdão, adotando-se o valor pago integralizado e com base nas informações constantes nos autos”. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICAL. PRESUNÇÃO LEGALIDADE, VERACIDADE E RIGOR TÉCNICO. INCORREÇÕES. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. CORRETA. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 1.1. Na hipótese dos autos, a questão relativa à necessidade de liquidação da sentença exequenda já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. 2. Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, órgão auxiliar do Juízo, gozam da presunção de legalidade, veracidade e rigor técnico, devendo prevalecer, à míngua de provas em contrário. 2.1. Na hipótese dos autos, correta a decisão que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial por ter esta demonstrado a conformidade de seus cálculos, afastando pontualmente cada uma das alegações tecidas pelo executado, não tendo este apontado em que reside a incorreção alegada. 3. Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1280225, 07158534120208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 12/9/2020) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - A irresignação do Agravante quanto aos parâmetros, valores ou métodos adotados pela Contadoria Judicial deveria vir acompanhada de lastro probatório minimamente consistente a fim de demoverem a decisão que rejeitou a Impugnação, o que não se concretizou no caso em apreço e, em decorrência, impõe-se a mantença da decisão vergastada. 2 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. 3 - De acordo com o Enunciado 519 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ‘Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios’. Não sendo devida fixação de verba honorária no provimento judicial de origem, não existe quantum a ser majorado. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1175978, 07026946520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, pulicado no DJE: 11/6/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A alegação de excesso de execução fundada na cobrança de quantia superior à resultante da sentença exige que o devedor declare o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sem o que, a impugnação deve ser rejeitada. Inteligência do art. 525, §§ 4o e 5o, CPC. 2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1126899, 20140111604185APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 2/10/2018, p. 673-690) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS APRESENTADOS PELO EXEQUENTE E CORROBORADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. 1. É ônus da parte que, discordando dos cálculos apresentados pela parte adversa, corroborados pela Contadoria Judicial e homologados pelo douto Juízo a quo, indicar pontualmente em que consiste o alegado erro na elaboração da operação numérica, especificando supostos desacertos que teriam acarretado excesso de execução. 2. Diante da ausência de impugnação específica dos cálculos elaborados pelo exequente - analisados pelo contador judicial e homologados fundamentadamente pelo Juízo -, bem assim na falta de demonstração de dissonância da operação com o título exequendo, deve ser mantida a decisão que homologou os cálculos apresentados. 3. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão no 1141576, 07134896720188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 16/1/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO COM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 794, I, C/C O ART. 795, DO CPC/1973). 1. ‘Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes.’ (Acórdão n. 921633, 20150020313984AGI, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/02/2016, DJE: 25/02/2016) 2. Em outros termos: não se mostra admissível a impugnação genérica de cálculos apresentados em juízo pelo órgão interno (ou externo, se for o caso) de contadoria que presta auxílio ao juízo, devendo a parte irresignada indicar, nomeadamente, e com clareza, os equívocos que entende estar presentes na citada conta. 3. A consequência lógica ao desatendimento dessa obrigação processual é a homologação dos cálculos apresentados pelo experto, tal como colocados. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 966395, 20160110476985APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2016, publicado no DJE: 20/9/2016, p. 245-253) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DECISÃO MANTIDA. Para infirmar a presunção de veracidade dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial é necessária a demonstração, por meio de prova documental, do desacerto do parecer contábil, em desacordo com a determinação judicial. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 836906, 20140020266493AGI, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/12/2014, publicado no DJE: 9/12/2014) (Ressalvam-se os grifos) Assim, diante da ausência de demonstração efetiva de que teria havido, por parte da Contadoria Judicial ao elaborar os cálculos alusivos ao valor da dívida ou do Juízo singular ao homologá-los, desrespeito aos parâmetros estabelecidos para a aferição do saldo devedor, não se afigura legítima, insista-se, a pretensão de impugnação aos cálculos. Diante desse contexto as alegações articuladas pela agravante não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito referente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator